Tribunal: TJDFT
Processo: 0732460-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO EXARADO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA NO DECISUM RESCINDENDO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR SER A EMPRESA RÉ INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA PESSOA JURÍDICA CAUSADORA DO DANO OBJETO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMAS JURÍDICAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foram julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial da ação rescisória proposta pelo embargante, objetivando a rescisão de acórdão que reconheceu a ilegitimidade do banco réu para figurar no polo passivo de ação de conhecimento. O embargante sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à aplicação da regra inserta no artigo 339 do Código de Processo Civil e quanto à incidência da teoria da aparência e das disposições contidas nos artigos 7o, parágrafo único; 14; 25, § 1o; 30 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) verificar se o egrégio Colegiado teria deixado de analisar a incidência da regra inserta no artigo 339 do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o dever de indicar o sujeito passivo correto da relação jurídica, quando basear sua defesa na ilegitimidade passiva ad causam; (ii) determinar se estaria configurada omissão quanto à aplicabilidade de normas do Código de Defesa do Consumidor relativas à responsabilidade solidária dos fornecedores de produtos e prestadores de serviços; e (iii) definir se os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão apresentam caráter manifestamente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Incabível o acolhimento de embargos de declaração, fundamentados em pretensa omissão, quando observado que o egrégio Colegiado se manifestou expressamente a respeito dos argumentos e dos dispositivos legais efetivamente indicados pelo embargante, deixando consignado que, no caso concreto, estaria evidenciada hipótese de responsabilidade subsidiária, de forma que o banco réu não deve ser, necessariamente, considerado parte legítima para figurar no polo passivo de ação fundamentada em dano causado por pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico do qual participa.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.